Tribunal: TJMT
Processo: 1010991-82.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1010991-82.2018.8.11.0041.
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: LIBERTY SEGUROS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 42670458-TJ):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADAS - SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS DE EMPRESA SEGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao pagar indenização ao segurado, a Seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no art. 37, § 6o da CF, o que independe de culpa, bastando a prova do fato, do dano e do nexo causal.
Comprovado nos autos a ocorrência de sobrecarga de energia elétrica que danificou equipamentos de propriedade do segurado, bem como o dano suportado pela Seguradora ao acobertar o prejuízo, inevitável a condenação da concessionária ao ressarcimento do valor da indenização securitária paga ao segurado.
Nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso pela seguradora. (N.U. 1010991-82.2018.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 47748979-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Recurso tempestivo (id. 50861952-TJ).
Contrarrazões no id. 53458464-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Violação de Resolução - Não cabimento
Denota-se das razões recursais que a parte Recorrente pretende a reforma do acórdão ao argumento de que a decisão objurgada violou aos artigos da Resolução 414/2010 da ANEEL.
Pois bem, com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole Resolução.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. O DANO AMBIENTAL É EFETIVAMENTE TRATADO COMO CAUSA DE PEDIR NA EXORDIAL. CONFIGURAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PELA EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE VEGETAÇÃO DE RESTINGA OU DUNAS. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL POR VIOLAÇÃO A RESOLUÇÃO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada.
3. A respeito do julgamento ultra petita, verifica-se que a causa de pedir da presente Ação não se resume ao suposto avanço sobre a linha do preamar médio, rejeitado pelas instâncias ordinárias. Em verdade, ao contrário do alegado, a petição inicial fundamentou-se, de maneira extensa, na ocorrência de dano ambiental; é o que se constata às fls. 8, 13/16, 19, 23/32 e 38. Conclui-se, por conseguinte, que a violação da legislação ambiental é, também, uma das causas de pedir indicadas na exordial.
4. A interpretação lógico-sistemática da inicial e seus pedidos, ou a utilização de fundamentos diversos dos apontados pela parte demandante, não violam o princípio da adstrição. Julgados: AgInt no REsp. 1.698.995/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018; AgInt no REsp. 1.528.451/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.11.2017; AgRg no AREsp. 143.370/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016.
5. A Corte de origem constatou que o dano ambiental ocorreu com o levantamento da construção, quando já estavam vigentes o Código Florestal de 1965 e a Resolução CONAMA 4/1985, de maneira que inexistiu aplicação retroativa destas normas (fls. 1.438/1.439 e 1.444).
6. Foi à luz do vasto acervo probatório da causa (inclusive pericial) que o acórdão recorrido concluiu pela existência da área de preservação permanente (APP) no local. Deste modo, as pretensões de afastar a configuração da APP e modificar a data da ocorrência do dano (para a década de 1960) demandariam o reexame do contexto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
*7. É incabível a análise de Resoluções em sede de Recurso Especial, pois tais espécies normativas não se equiparam a Leis Federais para fins de interposição do Apelo Nobre (AgInt no REsp. 1.715.120/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2018; AgRg no REsp. 1.572.633/PI, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 25.2.2016).*
8. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Resolução 414/2010 da ANEEL.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII